Tribunal: CARF
Processo: 10980.721231/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721231/2018-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.311 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ATILA PNEUS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 18/11/2013 a 26/11/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso especial
quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721231/2018-55
Fl. 14940
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório

RESPONSABILIDADE

POR

INFRAÇÕES

ADUANEIRAS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Considera-se responsável pela infração aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se
beneficie, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66. É responsável pelos
tributos e multa, nos termos do art. 135, III do CTN, o dirigente que pratica
atos com infração à lei. Embora o art. 95 do Decreto-lei no 37/66 possa
ser utilizado para responsabilizar outras pessoas físicas ou jurídicas por
infrações aduaneiras além do agente direto da infração, que cometeu a ação
ou omissão ilícita (art. 94 do Decreto-lei no 37/66), tal dispositivo não se
presta para a responsabilização solidária pelos tributos e multa de ofício,
que estão no âmbito da responsabilidade regida pelo CTN.
ÔNUS DA PROVA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. COMPROVADA E
POR PRESUNÇÃO. Apesar da existência da presunção a favor do Fisco na
caracterização da infração por interposição fraudulenta a que se refere o
art. 23, §2o do Decreto-lei no 1.455/76, não há que se olvidar que, para a
infração prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, continua
sendo da fiscalização o ônus da prova do seu cometimento pela autuada.
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA
OPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PREJUÍZO AO ERÁRIO.
O dano ao Erário é presumido quando se configura as infrações tipificadas no
art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, não havendo necessidade de se comprovar
o efetivo prejuízo ao Erário. Tendo ocorrido o cometimento da infração de
interposição fraudulenta em face da não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos aplicados nas importações,
Fl. 14941
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

veiculada pelo art. 23, §2o do Decreto-lei no 1.455/76, está caracterizado o
dano ao Erário.
Recurso Voluntário provido em parte

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls.14625 a
14632) em face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à responsabilidade por
infrações/tributária, nos termos do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 3102-001.035. A comprovação do julgado firmou-se
pela transcrição da ementa do acórdão paradigma no corpo da peça recursal.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
14634 a 14637, sob o argumento que o acórdão recorrido entendeu que a previsão plasmada no
art. 95 do Decreto-lei no 37/66 deveria ser utilizada apenas para determinar a responsabilização
por infrações e não por tributos e multas de ofício. Em sentido oposto, o acórdão trazido como
paradigma asseverou explicitamente que a responsabilidade por infrações implica também
responsabilidade pelos tributos decorrentes.

Com essas considerações, concluiu-se que a divergência jurisprudencial foi
comprovada.

O Contribuinte e os responsáveis solidários interpuserem em conjunto, Recurso
Especial de Divergência (fls. 14690 a 14758) em face do acordão recorrido que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, sendo que foi negado seguimento ao Recurso Especial, não
cabendo agravo, conforme despacho de fls. 14858 a 14868.

O Contribuinte opôs embargos de declaração às fls. 14911 a 14924, sendo que
estes foram rejeitados, conforme despacho de fls. 14933 e 14934.

Fl. 14942
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 14813 a 14846 manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso especial é tempestivo, cabendo averiguar se atendeu aos demais
requisitos ao seu conhecimento.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls.14625 a
14632) em face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à responsabilidade por
infrações/tributária, nos termos do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Para comprovar a divergência jurisprudencial suscitada, a Fazenda Nacional
apresentou como paradigma o acórdão de no 3102-001.035, que assim dispões sobre a
solidariedade:

2.3 – Solidariedade
Não vejo, igualmente, como afastar a responsabilidade de ambas as pessoas
jurídicas indicadas no auto de infração.
Com efeito, afora a expressa previsão instituída pelo parágrafo único do art.32,
III do Decreto-lei no 37, de 1966, acrescentado pela Medida Provisória no
2.15835, de 20019, há a responsabilidade solidária que decorre da aplicação dos
arts. 602 e 603 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 4.543, de
2002, que regulamentam os artigos 94, caput e § 2o, e 95, I do Decreto-lei no 37,
de 1966.
(...)
Fl. 14943
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

Nessa linha, ainda que se discutisse a solidariedade da recorrente TEC Imports
em razão da sua intervenção na operação de importação, registrando os
despachos em seu nome, certamente não resta dúvida de que tal pessoa jurídica
contribuiu para a perpetração da infração.
(...)
Finalmente, vejo igualmente prejudicada eventual alegação de erro na
qualificação das partes envolvidas. Nesse ponto transcrevo trecho do relatório
fiscal à fl. 09 onde a autoridade autuante descreve o papel imputado à TEC
Imports e à Darck Technologies:
O fornecedor e a DARCK (REAL IMPORTADORA), foram os que acertam as
condições dos contratos de compra e venda, definindo mercadorias, preços
efetivos, formas de pagamento etc., que representa a operação real, aquela que
os intervenientes intentam ocultar. (destaque acrescido)
Partiu a autoridade fiscal, portanto, do pressuposto de que o verdadeiro
responsável pela introdução da mercadoria no Território Nacional12 é a pessoa
jurídica Darck.
Independentemente da forma pela qual foi declarada a intervenção da pessoa
jurídica TEC Imports.

No autos do acordão paradigma, o Relatório Fiscal, no cumprimento de Mandados
de Busca e Apreensão concedidos no bojo da cognominada “Operação Dilúvio”, restou
demonstrado o pagamento dos tributos incidentes sobre a importação (Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, Contribuição para o PIS e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social) em montante inferior ao devido, mediante o uso de
artifícios fraudulentos (interposição fraudulenta de pessoas e uso de documento falso), além da
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação.

Somadas, tais acusações geraram a exigência da diferença entre os tributos
recolhidos e os que seriam devidos, acrescidos de multa de ofício de 150%, calculada sobre tal
diferença, além da multa administrativa de 100%, sobre a diferença entre o preço declarado e o
preço efetivamente praticado na importação.
Fl. 14944
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

Tal conduta, alegadamente levada a efeito por meio da atuação conjunta das
pessoas jurídicas apontadas como responsáveis solidárias, consistiria na apresentação reiterada
de declarações de importação indicando como importador “por conta própria” a pessoa jurídica
TEC Imports Importação Exportação e Distribuição Ltda. (TEC Imports), quando, segundo os
documentos apreendidos, tratavam-se de mercadorias adquiridas e quitadas pela pessoa jurídica
Darck Technologies do Brasil Ltda. (Darck Technologies), bem assim pela apresentação de
fatura comercial diversa da verdadeira, que não retratava a operação comercial entabulada, seja
pela indicação de adquirente diverso do verdadeiro, seja pela fixação de valores aquém do que
foram efetivamente pagos.

Já o acordão recorrido, entendeu que diante da falta de embasamento legal para a
responsabilização pelos tributos exigidos, entendeu que deve excluída a responsabilidade das
pessoas jurídicas arroladas como solidárias no que concerne à exigência dos tributos e da
multa de ofício. E, tendo em vista que a responsabilização das pessoas físicas como base no art.
135, III do CTN sustenta-se também na própria responsabilidade da pessoa jurídica da qual faz
parte, foi, também, excluída, no que diz respeito aos tributos e à multa de ofício, a
responsabilidade das seguintes pessoas físicas: LUIZ BONACIN FILHO, FRANCISCO
SIMEÃO RODRIGUES NETO, MANUELA BONETO RODRIGUES, ALESSANDRA
BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILLA BONACIN, RONI MAUER, YANAI GOTTLIEB e
JOSÉ ROVILSOM DE SOUZA DIAS.

Ademais, a relatora do acordo recorrido se embasou também na Portaria RFB no
2.284/2010 (DOU de 30/11/2010), que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos
de uma mesma obrigação tributária, assim orienta os Auditores Fiscais na lavratura de auto de
infração. Segue o trecho do acordão recorrido:

D) Da flagrante alteração da fundamentação legal para manter os sócios da ora
recorrente na posição de responsáveis solidários:
Consta na autuação Relatório Fiscal e nos Termos de Responsabilização que as
pessoas
jurídicas
foram
responsabilizadas
solidariamente
com
a
autuada/importadora ostensiva com fundamento no art. 95, I do Decreto-lei no
Fl. 14945
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

37/66, e as pessoas físicas, também com base no art. 135, III do CTN e no art.
1016 do Código Civil:
(...)
Sobre a responsabilidade solidária assim discorreu a decisão da DRJ:

(...)
A exigência discutida no presente Auto de Infração provem da prática de
interposição fraudulenta de terceiros (inciso V e § 2o, do artigo 23 do
Decreto Lei n° 1.455/76) que resultou na multa equivalente ao valor
aduaneiro (§3o, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76) decorrente da
substituição da pena de perdimento por dano ao Erário, em razão da
ocultação do sujeito passivo (inciso V, do artigo 23 do Decreto Lei n°
1.455/76), além de outros tributos.
Mas sobretudo, a exposição de um esquema fraudulento perpretado.
Portanto, a tipificação das condutas, inclusive a da Sra. Alessandra, se
dará não só como responsabilidade tributária, mas também como ilícito
aduaneiro, na forma do artigo 94, inciso I, do Decreto-Lei n° 37/66.
(...)
A determinação do sujeito passivo da obrigação tributária principal é
determinada pelo artigo 121 do Código Tributário Nacional:
(....)
O artigo 128 do Código Tributário Nacional dispõe sobre a
responsabilidade pelo crédito tributário de terceira pessoa:
(....)
Em se tratando de infração aduaneira o inciso I, do artigo 95, do Decreto-
Lei no 37/66 é taxativo:
(...)
A situação tipificada no inciso V, do artigo 23, do Decreto-Lei no 1.455/76
constitui uma infração aduaneira.
Portanto, a multa equivalente ao valor aduaneiro deriva de uma infração
aduaneira.
(...)
Fl. 14946
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

Os impugnantes trazem em suas respectivas impugnações extensos
argumentos quanto à solidariedade passiva tributária, o interesse jurídico e
aos efeitos da solidariedade tributária;
Todavia, esses argumentos são impertinentes porque se prestam a lidar
com crédito tributário oriundo de uma relação jurídica tributária, que tem
por gênese a prática de um determinado fato gerador.
Por ser um esquema fraudulento, aqui retratado, implica em uma infração
aduaneira cujo cometimento implica na aplicação da pena de perdimento e
também na multa regulamentar;
Pena de perdimento não tem natureza de tributo por força da definição do
artigo 3o do Código Tributário Nacional.
Assim, o instituto a ser considerado NÃO é o da solidariedade passiva
tributária (própria de crédito tributário oriunda de fato gerador ) mas o da
coautoria, na medida em que concorreram e se beneficiaram da infração,
nos moldes do inciso I, do artigo 95, do DecretoLei no 37/66.
(...)
Nesse diapasão, o artigo 94 do também DecretoLei n° 37/66, é
suficientemente amplo para abrigar as mais diversas condutas (inclusive
sua ausência no sentido de pactuar com o ilícito aduaneiro para proveito
próprio), no seguinte sentido:
(...)
O artigo 94 do DecretoLei no 37/66 é taxativo no sentido de que a
responsabilidade por infração aduaneira é objetiva. Ainda agindo de boa-
fé, cercado das cautelas de praxe, com razões suficientes para acreditar que
está praticando um ato em conformidade com o direito, ainda que ignore o
fato de seu ato ou de seus representantes estar em descompasso com a
legislação, o Impugnante não pode se furtar de sua responsabilidade.
(...)
A boa-fé alegada, ainda que preponderante, por força do artigo 94 do
DecretoLei no 37/66, não tem o condão de afastar a responsabilidade por
infrações da legislação aduaneira.
(...)
Fl. 14947
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

Para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional,
independente da existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência
de efetivo dano ao Erário público.
(...)
Dessa forma, verificasse que o julgador a quo qualificou como "coautoria" a
responsabilidade com base no art. 95, I do Decreto-lei no 37/66 para as infrações
aduaneiras, já utilizada pela fiscalização para fundamentar as responsabilidades,
o que, a meu ver, não representa inovação no lançamento original. No entanto,
esse julgador, acabou por se equivocar quanto à responsabilização das pessoas
físicas, vez que a fiscalização autuante também se utilizou do art. 135, III do CTN
para responsabilizar especificamente as pessoas físicas
Ocorre que, a meu ver, embora o art. 95 do Decretolei no 37/66 possa, e deva, ser
utilizado para responsabilizar por infrações aduaneiras outras pessoas físicas ou
jurídicas, além do agente direto da infração (art. 94 do Decretolei no 37/66), que
cometeu a ação ou omissão ilícita; tal dispositivo não se presta para a
responsabilização solidária pelos tributos e multa de ofício, que estão no âmbito
estritamente tributário.
Não há que se olvidar que o presente auto de infração não trata somente de
infrações aduaneiras, mas também da exigência de tributos e multa de ofício e,
como se sabe, tributo não decorre de sanção de ato ilícito.
A Portaria RFB no 2.284/2010 (DOU de 30/11/2010), que dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma
obrigação tributária, assim orienta os Auditores Fiscais na lavratura de auto de
infração:
Art. 2o Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
Fl. 14948
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de
Procedimento Fiscal para os responsáveis.

Assim, diante da falta de embasamento legal para a responsabilização pelos
tributos exigidos, entendo que deve excluída a responsabilidade das pessoas
jurídicas arroladas como solidárias no que concerne à exigência dos tributos e
da multa de ofício.
Com efeito, tendo em vista que a responsabilização das pessoas físicas como base
no art. 135, III do CTN sustentasse também na própria responsabilidade da
pessoa jurídica da qual faz parte, deve também ser excluída, no que diz respeito
aos tributos e à multa de ofício, a responsabilidade das seguintes pessoas
físicas: LUIZ BONACIN FILHO, FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO,
MANUELA BONETO RODRIGUES, ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS,
PRISCILLA BONACIN, RONI MAUER, YANAI GOTTLIEB e JOSÉ ROVILSOM
DE SOUZA DIAS.

Entendo, as situações fáticas quanto a parte recorrida são diferentes, e não ficou
comprovada a divergência jurisprudencial.

No acordão paradigma trata de responsabilidade de duas pessoas jurídicas e fora
embasadas no parágrafo único do art.32, III do Decreto-lei no 37, de 1966, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.15835, de 20019, há a responsabilidade solidária que decorre da
aplicação dos arts. 602 e 603 do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 4.543, de
2002, que regulamentam os artigos 94, caput e § 2o, e 95, I do Decreto-lei no 37, de 1966.

E neste caso, a responsabilidade recai em pessoa física e jurídica e não há
discussão propriamente dita da responsabilização do concerne à exigência dos tributos e da
multa de ofício. E decidiu o acórdão recorrido que “ Assim, diante da falta de embasamento
legal para a responsabilização pelos tributos exigidos, entendo que deve excluída a
responsabilidade das pessoas jurídicas arroladas como solidárias no que concerne à exigência
dos tributos e da multa de ofício. Com efeito, tendo em vista que a responsabilização das
pessoas físicas como base no art. 135, III do CTN sustenta-se também na própria
Fl. 14949
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.311 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.721231/2018-55

responsabilidade da pessoa jurídica da qual faz parte, deve também ser excluída, no que diz
respeito aos tributos e à multa de ofício, a responsabilidade das seguintes pessoas físicas:
LUIZ BONACIN FILHO, FRANCISCO SIMEÃO RODRIGUES NETO, MANUELA BONETO
RODRIGUES, ALESSANDRA BONACIN BUTTCHEWITS, PRISCILLA BONACIN, RONI
MAUER, YANAI GOTTLIEB e JOSÉ ROVILSOM DE SOUZA DIAS.”

E evidentemente, que a situação fática e jurídica do paradigma não pode ser
apreciada como divergente daquela do acórdão a quo.

Por essas razões, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 14950
DF CARF MF
Original